Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO SALDO EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INEFICÁCIA DA HIPOTECA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 308/STJ. APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça que “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” 1.1. A respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça privilegiar o adquirente de boa-fé. Destaco excerto do acórdão proferido no REsp 1.576.164/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: “Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado” (STJ, REsp 1.576.164 – DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 14/5/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/5/2019).

2. Na hipótese, embora o contrato de promessa de compra e venda do imóvel tenha sido rescindido pela sentença exequenda, os exequentes figuravam na condição de adquirentes, de modo que a hipoteca não pode ser a eles oponível. 2.1. De se ressaltar que, como dito, o objetivo da referida súmula é a proteção do consumidor de boa-fé que cumpriu sua parte do contrato de promessa de compra e venda, o que se verifica no caso: o contrato de promessa de compra e venda foi rescindido pela sentença exequenda por culpa da construtora em razão de atraso na entrega do empreendimento, e o objeto do cumprimento de sentença é justamente o ressarcimento dos valores pagos pelos adquirentes/exequentes de boa-fé por força do contrato.

3. Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento da Súmula 308/STJ ao caso, de modo que não há que se falar em preferência do credor hipotecário; o saldo apurado em razão da arrematação do imóvel em questão deve ser transferido aos exequentes, ora agravantes.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.